Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-68.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito ambiental e administrativo sancionador. Apelação cível. Criação de passeriformes. Manutenção de criadouro amador e comercial da mesma espécie no mesmo endereço. Existência de dois criadores amadores na mesma residência. Prestação de informação enganosa em sistema oficial (sispass). Validade dos autos de infração. Proporcionalidade das multas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de anulação de autos de infração ambiental e de revisão das penalidades aplicadas pelo órgão fiscalizador.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se os autos de infração são válidos diante da constatação de manutenção simultânea de criadouro amador e comercial da mesma espécie no mesmo endereço, bem como da existência de dois criadores amadores na mesma residência; e (ii) determinar se as multas aplicadas observaram os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos na legislação ambiental.
III. Razões De Decidir
3. A regulamentação da criação de passeriformes, estabelecida pela Instrução Normativa IBAMA n. 10/2011, constitui instrumento de controle ambiental voltado à rastreabilidade das aves e à prevenção do ingresso de espécimes no mercado clandestino.
4. A manutenção de criadouro amador e criadouro comercial da mesma espécie no mesmo endereço, bem como a existência de dois criadores amadores na mesma residência, violam diretamente o art. 6o, caput e §2o, da IN IBAMA n. 10/2011.
5. A admissão de que o cadastro foi utilizado para registro de criadouros efetivamente geridos por terceiro configura prestação de informação enganosa ao sistema oficial SisPass, enquadrando-se no art. 82 do Decreto n. 6.514/2008.
6. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza objetiva, sendo suficiente a constatação do descumprimento da norma e do risco ao bem ambiental tutelado, independentemente de dolo ou da ocorrência de dano concreto.
7. As multas aplicadas observam os critérios legais previstos no art. 6o da Lei n. 9.605/1998 e no art. 4o do Decreto n. 6.514/2008, considerando a gravidade das infrações, a estrutura da atividade exercida e a capacidade econômica da infratora.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A manutenção simultânea de criadouro amador e comercial da mesma espécie no mesmo endereço e a existência de dois criadores amadores na mesma residência violam o art. 6o da IN IBAMA n. 10/2011 e legitimam a autuação administrativa ambiental. 2. A prestação de informação enganosa em sistema oficial de controle de fauna caracteriza infração administrativa ambiental prevista no art. 82 do Decreto n. 6.514/2008. 3. A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva, sendo suficiente o descumprimento da norma para a aplicação de sanções. 4.A fixação de multa administrativa ambiental é legítima quando observados os critérios de gravidade da infração, antecedentes e capacidade econômica do infrator previstos no art. 6o da Lei n. 9.605/1998.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 489, §1o, IV e VI; art. 85, §11; Lei n. 9.605/1998, art. 6o; Decreto n. 6.514/2008, arts. 4o, 66 e 82; Instrução Normativa IBAMA n. 10/2011, art. 6o, caput e §2o.